Tribunal: TJMT
Processo: 1019634-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019634-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EUNAVIO CIRELI FILHO - CPF: 055.682.288-92 (AGRAVANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA –CURSO
PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA
– REMIÇÃO NEGADA –
HOMOLOGAÇÃO –
I
MPOSSIBILIDADE
–
FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS
–
CREDENCIAMENTO INEXISTENTE DA INSTITUIÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ACESSO DO REEDUCANDO AO MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO NÃO COMPROVADO –
AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É acertada a decisão do Juízo da Execução Penal em que se nega a remição da pena do reeducando, quando, apesar de ter colacionado certificado de conclusão de curso de qualificação profissional à distância, o teria cursado em instituição não credenciada junto ao Ministério da Educação, inexistindo convênio entre ela e o poder público, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais para se conceder a remição pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2.o, da LEP c/c Recomendação no 44/2013 - CNJ. Além disso,
in casu
, o apenado limitou-se a colacionar ao feito, apenas, certificado de conclusão do curso com duração de 600 horas, mas sem informações acerca da sua frequência, dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, inexistindo fiscalização da unidade penitenciária local acerca do cumprimento do curso no mesmo mês em que, simultaneamente, o apenado teria realizado 8 horas diárias de trabalho interno, o que põe em dúvida e não comprova inequivocamente a realização do estudo pelo curso profissionalizante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Eunavio Cirelli Filho,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., no bojo do PEP no. 0008146-45.2017.8.11.0004, em que se
indeferiu
o pedido de
homologação
de 600 horas de curso de qualificação profissional de eletrônica básica, rádio e TV, realizado à distância pelo Instituto Universal Brasileiro, para fins de
remição de pena
(Id. 57763489).

Inconformado, o Agravante requereu a reforma da decisão, para que seja homologado o certificado do curso, determinando-se ao Juízo
a quo
a
inserção de 50 dias remidos
pela conclusão do curso profissionalizante (Id. 57763489).

Em contrarrazões, o Agravado opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 57763489)
.

O magistrado
a quo

manteve o édito
judicial

pelos seus próprios fundamentos em sede de
juízo de retratação
(Id. 57763489).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
deste agravo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 59465486):

Sumário: Execução Penal – Indeferido pedido de remição de penal por estudo – Inconformismo defensivo – Pugna pela homologação do certificado e remição de 50 dias – Impossibilidade –
Não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 126, §2o da LEP e 1o, I, da Recomendação no 44/CNJ
– Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021